Tribunal: TJSP
Processo: 2255531-19.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Habeas corpus. Roubo (artigo 157, caput, do Código Penal). Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação. Impetração buscando a anulação da ação penal, desde o recebimento da denúncia, diante da ausência de apresentação da resposta à acusação pelo paciente. Existência de recurso específico para apreciação da referida tese invocada, que, inclusive, já foi interposto e

Ementa:
Habeas corpus. Roubo (artigo 157, caput, do Código Penal). Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação. Impetração buscando a anulação da ação penal, desde o recebimento da denúncia, diante da ausência de apresentação da resposta à acusação pelo paciente. Existência de recurso específico para apreciação da referida tese invocada, que, inclusive, já foi interposto e será, a seu tempo, objeto de detida análise por esta C. Câmara Criminal. Violação ao princípio da Unirrecorribilidade. Pleito de revogação da prisão preventiva. Custódia provisória revogada por determinação do c. stj, substituída por cautelares diversas da segregativa. Alvará de soltura expedido na origem. Perda do objeto. Impetração conhecida em parte e, nesta extensão, prejudicada.